Tribunal: TJSP
Processo: 1510987-03.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base mínimas.
Reincidência – Comprovação – Compensação do aumento pela menoridade – Não cabimento – Não configuração da atenuante.
Réu reincidente – Fixação de regime mais brando e substituição da sanção corporal – Impossibilidade.
Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510987-03.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
GENALDO PEREIRA LIMA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510987-03.2019.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1510987-03.2019.8.26.0019
Apelante: GENALDO PEREIRA LIMA JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Voto no 40.365
Tráfico
Suficiência de provas
Manutenção da
condenação.
Penas-base mínimas.
Reincidência Comprovação Compensação do aumento
pela menoridade Não cabimento Não configuração da
atenuante.
Réu reincidente
Fixação de regime mais brando e
substituição da sanção corporal Impossibilidade.
Não provimento ao recurso.
Genaldo Pereira Lima Junior foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana a 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Irresignado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação da
conduta para a figura do art. 28 do estatuto antidrogas ou a redução das
penas pela atenuante da menoridade, a fixação do regime aberto e a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 256/262), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Consta da denúncia que, na madrugada de 26 de junho
de 2019, o apelante trazia consigo, para fins de comercialização, 25
papelotes de cocaína (4,0 g), 16 trouxinhas de maconha (59,7 g) e 22

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510987-03.2019.8.26.0019 -Voto no
3
pedras de crack (5,0 g). Durante operação de rotina em praça conhecida
como ponto de tráfico, guardas municipais avistaram o réu e notaram que
dispensou algo ao vê-los. Abordado, nada tinha de ilícito. No pacote
lançado ao solo havia dois invólucros com cocaína e R$ 85,00 em dinheiro.
Apreendido o restante do tóxico em matagal nas proximidades.
Interrogado, o acusado negou a imputação. Estava
com a namorada no momento da abordagem. Ela carregava sacolinha de
sua propriedade e a jogou no chão. Apenas os pinos de cocaína e o
dinheiro guardados na embalagem lhe pertenciam. Desconhece a
procedência dos demais entorpecentes.
Os GCMs Antônio Carlos da Silva e Anderson Luiz de
Andrade relataram que, assim que avistaram a viatura, o réu e uma mulher
jogaram algo no chão. Tratava-se de dois eppendorfs com cocaína e R$
85,00 em dinheiro. Indagado, Genaldo alegou que as porções dispensadas
se destinavam a consumo pessoal. Cerca de quinze ou vinte metros dali,
equipe de apoio encontrou escondidos mais 23 invólucros com cocaína, 16
com maconha e 22 pedras de crack. O denunciado negou relação com tais
entorpecentes. A moça permaneceu silente durante a abordagem e, na
delegacia, contou que o apelante a mantinha em cárcere privado e a
obrigava a acompanhá-lo durante a venda de drogas em praça. A ele
pertenciam os demais tóxicos. Conheceram-se em rede social na semana
anterior. Os guardas ainda acrescentaram que embaladas da mesma
maneira todas as porções apreendidas, bem como que o tráfico de
entorpecentes na região era “intenso”.
Ouvida apenas na fase inquisitiva, Bianca Ghirardello
Rosa disse que conheceu o recorrente pelo Facebook e se mudou para sua
casa. No terceiro dia de relacionamento, descobriu que comercializava
drogas e comunicou que iria deixá-lo. Genaldo a agrediu e ameaçou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510987-03.2019.8.26.0019 -Voto no
4
morte. Depois, passou a coagi-la a permanecer com ele enquanto traficava.
Na noite da abordagem, o réu mantinha consigo algumas porções de
narcóticos e escondera outras em matagal. Somente esperava “algum
momento oportuno para fugir” (fl. 04).
Periciados os tóxicos recolhidos (fls. 117/119).
Como se vê, isolada nos autos a versão do réu de que
seria mero usuário de drogas e de que apenas parte das substâncias eram
suas. As seguras e coerentes narrativas dos responsáveis pela prisão o
incriminam. Ambos ratificaram o depoimento extrajudicial de Bianca no
sentido de que Genaldo costumava traficar no lugar da abordagem e de o
que fazia no dia dos fatos. A moça também esclareceu, conforme repetido
pelos guardas em juízo, que tanto as porções dispensadas como as
localizadas em matagal a ele pertenciam, segundo imputado na inicial.
Ademais, acondicionadas todas de maneira idêntica.
Nesse quadro, a condenação do apelante por tráfico
era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de falta de provas ou de
desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.
As penas básicas permaneceram nos mínimos legais.
Na segunda fase, adequado o acréscimo de um sexto
pela comprovada reincidência (fl. 187).
Inviável a identificação da atenuante de menoridade e a
consequente compensação com a elevação pela recidiva, pois, à época do
episódio, o apelante já contava com 21 anos de idade completos (fls. 05 e
18).
A agravante impede o reconhecimento do tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510987-03.2019.8.26.0019 -Voto no
5
privilegiado e, em conjunto com o montante da pena privativa de liberdade,
obriga a fixação do regime inicial fechado e obsta a substituição por
restritivas de direitos.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator